Tribunal: TJSP
Processo: 2260182-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INAPLICABILIDADE - A mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações não constitui motivo suficiente para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INAPLICABILIDADE - A mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do STJ – Decisão revogada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260182-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
CORREA CINCEA, são agravados DOUGLAS RAMOS e ROSILDA DE SOUZA
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260182-70.2019.8.26.0000 -Voto no 48294
2
Voto no 48.294
Agravo de Instrumento no 2260182-70.2019.8.26.0000
Agravante: FELIPE CORREA CINCEA
Agravados: DOUGLAS RAMOS e ROSILDA DE SOUZA RAMOS
Interessados: Grimberg Chourik Engenharia Civil Ltda. e Alessandra Squipano
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO
–
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA – INAPLICABILIDADE - A
mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações não constitui motivo suficiente
para a desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do
STJ – Decisão revogada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Felipe Correa Cincea
contra a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado pelos exequentes Douglas Ramos e Rosilda de Souza Ramos, ora agravados,
para determinar a sua inclusão no polo passivo da execução principal, a fim de responder
pelos débitos em aberto de sua empresa Plazza Brasil Consultoria e Planejamento
Imobiliários Ltda., da qual é sócio e administrador.
Preliminarmente, nos termos do art. 99, §3o do CPC, requer a concessão das
benesses da justiça gratuita.
No mérito, sustenta ser incabível o incidente, ante a inexistência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260182-70.2019.8.26.0000 -Voto no 48294
3
prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Liminar acolhida, sendo suspensos os efeitos da decisão atacada.
Na ocasião, foi oportunizado ao agravante comprovar a alegada
hipossuficiência.
Juntou-se documentos.
Às fls. 32/38, os agravados impugnaram a concessão da benesse da
gratuidade e, no mérito, propugnaram pela improcedência do recurso.
Em decisão apartada, às fls. 43/44, foram indeferidos os benefícios justiça
gratuita, sendo o preparo devidamente recolhido às fls. 48.
É o relatório.
Os agravados ingressaram com ação de rescisão contratual de compromisso
de compra e venda de imóveis, com pedido de suspensão de exigibilidade das prestações
vincendas e de restituição de valores pagos.
A Plazza Brasil Consultoria e Planejamento Imobiliários Ltda., da qual o
agravante é sócio e administrador (fls.27/30 e 298/301 autos originário), foi condenada,
solidariamente, com as demais empresas-rés, a pagar aos agravados, o valor da taxa Sati de
R$393,81 (junho/2016 fls. 175), a ser corrigido e acrescido de juros de mora a 1% ao mês
desde junho de 2016.
Após infrutífera tentativa de encontrar bens à penhora, instaurou-se o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual o agravante, devidamente
intimado, contestou às fls. 145/151.
Sobreveio a decisão que, ante a regra do art. 28, § 5o do CDC, acolheu o
pedido de desconsideração e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da
execução, dentre eles o agravante, que opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260182-70.2019.8.26.0000 -Voto no 48294
4
(fls.420).
Incabível a desconsideração da personalidade jurídica, ao menos por ora.
Atualmente, prevalece o entendimento de que a demonstração da
inexistência ou insuficiência de bens da pessoa jurídica não é condição para a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível, nos termos do art. 50 do
Código Civil, a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial. 1
Nesse contexto, a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente
para o cumprimento de suas obrigações ou mesmo a alteração de endereço não constitui
motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.2
Ademais, os agravados não se desincumbiram do ônus de demonstrar a
existência de atos de desvio de finalidade, abuso de direito ou má-fé dos administradores
da empresa executada, com vistas ao benefício próprio e das pessoas físicas integrantes da
sociedade e lesão a eventuais credores da empresa.
Sem demonstração das circunstâncias que dão ensejo à medida, não se
justifica a desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, ante a ausência de comprovação dos requisitos para a medida,
revogo a decisão.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 STJ, REsp 1.729.554/SP, Quarta Turma, rel. Min. Luís Felipe Salomão.
2 STJ, RESp1635630/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi.